Tribunal: TJDFT
Processo: 0737076-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737076-50.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE IMPETRANTE: ROSENILDA NUNES DA MATA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ROSENILDA NUNES DA MATA em favor de PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia. A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013. Narra que o paciente foi preso preventivamente em 20/12/2018, ou seja, há mais de 19 (dezenove) meses. Sustenta que o paciente não representa risco à ordem econômica ou social e que o delito a ele imputado não representa periculosidade. Aduz que o paciente é deficiente físico, possui residência fixa, trabalha com seu genitor na oficina da família e tem uma filha menor de idade. Afirma que o período da prisão preventiva já ultrapassa o percentual de 1/6 (um sexto) da pena máxima do crime de organização criminosa, razão pela qual o paciente faria jus ao relaxamento da prisão. Cita que a Defesa protocolou, em 8/7/2020, pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela autoridade apontada coatora, sob o fundamento de que o decreto cautelar atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alega a impetrante excesso de prazo, ao qual o paciente não deu causa, no entanto, afirma que a instrução processual já foi concluída. A impetrante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. Antes da análise da liminar pleiteada, proferi despacho determinando a intimação da impetrante para promover a correta instrução do processo, carreando aos autos as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia (id 19124940). Em atendimento ao referido despacho, a impetrante juntou aos autos a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 19410516), das alegações finais apresentadas pela Defesa (id 19410524) e outros documentos relativos ao procedimento cirúrgico ao qual o paciente submetido e culminou na amputação de seu membro inferior esquerdo. Decido. PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, ora paciente, encontra-se segregado preventivamente desde o dia 19/12/2018, pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013. O MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Ceilândia decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, bem como deferiu pedido de busca e apreensão no endereço vinculado ao paciente. Confira-se os termos do decisum: Cuida-se de pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão formulados pela Autoridade Policial da 15 Delegacia de Policia em face dos investigados GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, ROMÁRIO MOURA MESSIAS, SILVIO DA SILVA CALISTO OU SILVIO MEDEIROS DA SILVA, CIRLENE BOM DESPACHO LEMOS, PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, LUCIANO ALMEIDA LARA, JUAREZ GUSTAVO FERNANDES PAZETO, ANTÓNIO MARCOS CHAVES DA SILVA, DANIELEN FERNANDES DA SILVA CHAVES, MARIO REGER PEREIRA DA SILVA, WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDEVAL DA SILVA BULHÕES, JANAINA RODRIGUES DE SOUZA, TATIANE DE BRITO VANDERLEY, TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LETICIA OLIVEIRA SILVA, JOSIMARY CRISTINA FERNANDES e MARILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS, ao argumento de se encontrarem presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar dos agentes. Ainda, a Autoridade Policial manifestou-se no sentido de que fosse realizado o recambiamento dos investigados que se encontram recolhidos nos presídios de Rondonópolis/MT e de Cuiabá/MT, ao argumento de que “não haverá efeito prático algum o cumprimento das medidas eventualmente deferidas, caso os presos permaneçam nos locais de recolhimento, já que tal medida não se mostrará eficaz para evitar a continuidade da prática criminosa que ora se pretende combater” (fl. 08). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fls. 660/665). Oficiou, além disso, para que fosse deferida a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos de celulares eventualmente apreendidos, com o fim de que se possam acessar todas as informações neles contidas. É o relatório. II. FUNDAMENTAÇÃO Ao que se vê do relatório n° 541/2018 — SPCOM (fls. 13/160), após a investigação policial, apurou-se a atuação de indivíduos que teriam se associado, de forma permanente e estável, para a prática de delitos (estelionatos) no Distrito Federal, sendo que vários proveitos foram auferidos em agências bancárias localizadas na região da Ceilândia/DF. Nota-se que os crimes consistiam na divulgação de anúncios fraudulentos de venda de veículos no sítio da OLX, gerando vultosos prejuízos aos compradores. Demais disso, compulsando-se os autos, facilmente perceptível tratar-se de indivíduos perigosos e acostumados à prática de condutas criminosas, notadamente em face do teor do referido relatório. Ademais, imperioso ressaltar, ainda, que, segundo o relatório, apurou-se que a investigada TATIANE DE BRITO VANDERLEY comparecia ao banco com a proprietária da conta beneficiária (suposta "laranja"), a fim de efetuar os saques, sendo que à dona da conta era entregue uma quantia em dinheiro pelo "empréstimo" da conta bancária. Registre-se, também, que se apurou que os mentores intelectuais dos crimes praticamente não aparecem nas ocorrências policiais, sendo que expõem pessoas menos favorecidas para receberem, em suas contas bancárias, créditos oriundos de fraude. Além disso, constatou-se que coautores comparecem aos bancos, juntamente com os beneficiários, para efetuarem os saques desses valores. Destaque-se que, consoante o relatório, ficou demonstrado que alguns terminais telefônicos foram utilizados no interior das penitenciárias localizadas em Rondonópolis/MT e em Cuiabá/MT, corroborando as investigações que apontavam para a realização de depósitos fraudulentos em contas bancárias desta localidade. No mais, verificou-se que um dos aparelhos telefônicos está sendo utilizado para execução de diversas fraudes com o mesmo modus operandi. Como se já não fosse suficiente, urge destacar que segundo o relatório, por meio dos diálogos interceptados, verificou-se o envolvimento de diversas pessoas na organização, que, em tese, prestam auxílio material para a realização das fraudes, seja por meio da captação de novas contas, seja na transferência de valores para contas finais. Outrossim, consta a informação de que o investigado "JÚNIOR FUMAÇA" seria, supostamente, integrante da organização criminosa "COMANDO VERMELHO", o que certamente corrobora a periculosidade do grupo e, assim, justifica a execução das medidas requeridas. Se não fosse o suficiente, verifica-se que, de acordo com o referido relatório, houve a captação de diálogos, os quais noticiaram a consumação de mais dois golpes envolvendo vítimas no Distrito Federal, no dia 28 de novembro de 2018. De mais a mais, restou evidenciada a existência de dois grupos criminosos distintos, instalados nas cidades de Rondonópolis/MT e de Cuiabá/MT. Nesse sentido, verificou-se que, na cidade de Cuiabá/MT, existia uma célula comandada por ANTÔNIO MARCOS CHAVES DA SILVA, o qual contava com o apoio externo de sua companheira DANIELEN FERNANDES DA SILVA CHAVES, que era responsável por realizar movimentações financeiras para este. Ademais, a referida célula era composta por MÁRIO REGER PEREIRA DA SILVA, a quem incumbia a função de executar os golpes. No mais, vinculadas à célula de ANTÔNIO MARCOS CHAVES DA SILVA, mas atuando aqui no Distrito Federal, foram identificadas as pessoas de TATIANE DE BRITO VANDERLEY e TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS, as quais eram responsáveis por aliciar contas hospedeiras. Além do mais, foram identificadas as pessoas de MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LETICIA OLIVEIRA SILVA, JOSIMARY CRISTINA FERNANDES e MARILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS, que recebiam valores em suas contas correntes para que fossem sacados e entregues às aliciadoras, além de operar transferências para as contas indicadas. Por sua vez, a segunda célula criminosa está associada a EDEVAL DA SILVA BULHÕES, vulgo "BIGODE", identificado como interno do sistema prisional de Cuiabá/MT, o qual contava com a posição de coordenação dos golpes dentro do "esquema". O mencionado interno era auxiliado por sua companheira JANAINA RODRIGUES DE SOUSA, que realizava movimentações financeiras dos proventos espúrios auferidos por seu parceiro. Demais disso, esta célula era composta por WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, que operava os golpes. De seu turno, o segundo grupo criminoso era sediado na cidade de Rondonópolis/MT, tendo por integrante GILSON ROCHA VALADARES JÚNIOR, vulgo "FUMAÇA", interno da penitenciária Major ELDO SÁ CORREA, o qual é o principal líder desta célula, tendo por função aplicar os golpes de forma direta, fazendo contatos com a sua esposa CIRLENE BOM DESPACHO LEMOS para o gerenciamento dos valores depositados em sua conta. Restou demonstrado, por meio de diálogos interceptados, que CIRLENE informou o envio de fotos e de dados pessoais de pessoas de boa índole, com a finalidade de que GILSON elaborasse um perfil falso para ganhar credibilidade junto às vítimas e assim facilitar a aplicação dos golpes. De resto, ela é a responsável por comparecer à agência bancária para realizar transferências e saques para contas diversas, com o objetivo de ocultar o destino dos valores ilícitos auferidos. Outrossim, a referida célula conta com o auxílio de LUCIANO ALMEIDA LARA, que, de fora da penitenciária, possui a incumbência de concretizar os golpes, aliciando pessoas para fornecer contas bancárias hospedeiras. No mais, ficou demonstrado que LUCIANO é o principal auxiliar de GILSON. Na mesma linha, apurou-se a ligação entre JUAREZ GUSTAVO FERNANDES PAZETO e GILSON, sendo que JUAREZ, por sua expertise, fraudava comprovantes bancários a serem apresentados às vítimas, com o fim de ludibriá-las. De igual modo, há de se destacar que a célula comandada por GILSON tinha por integrante PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, vulgo "PALHAÇO", que tinha a função de conseguir contas bancárias para GILSON, bem como saldos bancários manipulados. Ademais, SILVIO DA SILVA CALISTO OU SILVIO MEDEIROS DA SILVA, vulgo "SILVINHO/RONDON" e ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo "PALHAÇO", os quais se encontram reclusos na mesma cela que GILSON, auxiliavam-no em sua empreitada criminosa. Dessa forma, restou demonstrado sobejamente que as medidas requeridas são de grande relevância para frear a empreitada criminosa, bem como para elucidar os fatos, razão pela qual merecem ser acolhidas. PRISÃO PREVENTIVA É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Não é demais lembrar que os investigados foram identificados, após a escuta da interceptação telefônica deferida judicialmente, tendo sido delimitada a atuação de cada investigado na organização criminosa. Os crimes em apuração foram praticados por organização criminosa que, possivelmente, está atuando em nome da facção criminosa "COMANDO VERMELHO", consoante delineamento acima apontada das condutas de seus integrantes. Assim, a gravidade dos fatos apurados recomenda a segregação cautelar dos agentes, pois a sociedade não pode tolerar o retorno deles ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressáir o sentimento de impunidade. Por seu turno, os crimes imputados aos agentes têm pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). A sua vez, após a análise da folha de antecedentes penais, vislumbra-se que os investigados GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR (fl. 574v), SILVIO DA SILVA CALISTO OU SILVIO MEDEIROS DA SILVA (fls. 606/616v) e WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (fls. 628/634) são reincidentes em crime doloso e são portadores de maus antecedentes; ao passo que PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE (fl. 589v) e EDEVAL DA SILVA BULHÕES (fls. 640/648v) são reincidentes em crime doloso e MARIO REGER PEREIRA DA SILVA (fl. 623) e LUCIANO ALMEIDA LARA (fl. 580) são portadores de maus antecedentes, o que faz incidir o imperativo legal contido no artigo 313, II, do CPP. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, 'ROMARIO MOURA MESSIAS, SILVIO DA SILVA CALISTO OU SILVIO MEDEIROS DA SILVA, CIRLENE Bom DESPACHO LEMOS, PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, LUCIANO ALMEIDA LARA, JUAREZ GUSTAVO FERNANDES PAZETO, ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA, DANIELEN FERNANDES DA SILVA CHAVES, MARIO REGER PEREIRA DA SILVA, WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDEVAL DA SILVA BULHÕES, JANAINA RODRIGUES DE SOUZA, TATIANE DE BRITO VANDERLEY, TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LETICIA OLIVEIRA SILVA, JOSIMARY CRISTINA FERNANDES e MARILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS. BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS 1. BUSCA E APREENSÃO A inviolabilidade domiciliar, garantida pela Constituição Federal, somente pode ser afastada em situações excepcionais, desde que satisfeitas as hipóteses autorizadoras do art. 240 do CPP. Consoante elementos coligidos aos autos do inquérito policial, há prova mínima da materialidade e indícios de envolvimento dos representados nos fatos apurados. Como já demonstrado exaustivamente alhures, os golpes são praticados por organização criminosa que atua de dentro de presídios, com auxílio de pessoas que estão fora do sistema carcerário, fazendo uso de aparelhos celulares para manter contatos com os integrantes da organização e orquestrar os delitos de estelionato, o que mais que justifica o deferimento da medida. Por tudo isso, presentes a materialidade do fato e indícios de autoria em face dos representados, perfaz-se a existência de justa causa para o deferimento da medida. A busca e apreensão é medida assecuratória penal que objetiva alcançar elementos de prova. De acordo com o § 1° do artigo 240 do Código de Processo Penal, a , busca e apreensão deverá ser deferida quando “fundadas razões” a autorizarem para, dentre outros, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, bem como para colher qualquer elemento de convicção. Segundo demonstrado acima, existem fundadas razões que autorizam a busca, a fim de localizar os objetos já declinados, quais sejam, dispositivos eletrônicos e demais objetos que comprovam a prática do crime. II. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS A Lei n° 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 50 , da Constituição Federal, em seus dispositivos, autoriza a quebra do sigilo de comunicação telefônica, por ordem judicial, "para prova em investigação criminal e em instrução processual penar, se essa prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houver razoáveis indícios de autoria ou participação em crimes punidos ao menos com reclusão (artigos 1° e 2° da Lei n° 9.296/96). No caso, não se trata especificamente de interceptação das comunicações telefônicas, mas de mera quebra de sigilo de dados, medida de caráter menos constritivo, possível, também, nas hipóteses em que cabível a interceptação. A seu turno, o artigo 22 da Lei n° 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, admite a quebra do sigilo de dados nos casos em que há fundados indícios da prática de ato ilícito, bem como justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e, por fim, o período ao qual se referem os registros, obviamente, sem prejuízo do preenchimento dos demais requisitos legais. Nesse sentido, dispõe o artigo 22 da Lei n° 12.965/2014, in verbis: “A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de intemet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros.” Pois bem. Conforme explanado, os autos em comento apuram os delitos, em tese, de estelionato e de organização criminosa, supostamente, perpetrados por GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, ROMÁRIO MOURA MESSIAS, SILVIO DA SILVA CALISTO OU SILVIO MEDEIROS DA SILVA, CIRLENE Bom DESPACHO LEMOS, PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, LUCIANO ALMEIDA LARA, JUAREZ GUSTAVO FERNANDES PAZETO, ANTÔNIO MARCOS CHAVES DA SILVA, DANIELEN FERNANDES DA SILVA CHAVES, MARIO REGER PEREIRA DA SILVA, WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDEVAL DA SILVA BULHÕES, JANAINA RODRIGUES DE SOUZA, TATIANE DE BRITO VANDERLEY, TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LETICIA OLIVEIRA SILVA, JOSIMARY CRISTINA FERNANDES, MARILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS Conforme anteriormente destacado, a medida requerida é capaz de trazer aos autos eventuais provas da prática dos delitos. Do exposto, uma vez atendida a cláusula de reserva de jurisdição, será possível coligir elementos que atestem a materialidade e autoria dos delitos investigados, além de evitar a utilização de celulares apreendidos dentro do presidio em outros delitos. Assim, deflui-se que no caso está evidente a justa causa para o deferimento da medida, eis que visa apurar delito de certa gravidade, que afeta toda a coletividade. (...) III. CONCLUSÃO Ante o exposto: (a) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, ROMÁRIO MOURA MESSIAS, SILVIO DA SILVA CALISTO OU SILVIO MEDEIROS DA SILVA, CIRLENE BOM DESPACHO LEMOS, PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE, LUCIANO ALMEIDA LARA, JUAREZ GUSTAVO FERNANDES PAZETO, ANTÓNIO MARCOS CHAVES DA SILVA, DANIELEN FERNANDES DA SILVA CHAVES, MARIO REGER PEREIRA DA SILVA, WEVERTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDEVAL DA SILVA BULHÕES, JANA1NA RODRIGUES DE SOUZA, TATIANE DE BRITO VANDERLEY, TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LETICIA OLIVEIRA SILVA, JOSIMARY CRISTINA FERNANDES e MARILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS. (b) DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, com base no disposto no art. 240, § 1°, alíneas e e h, do Código de Processo Penal, para que sejam apreendidos os aparelhos de telefonia móvel, outros objetos ilícitos e objetos que possam servir como elemento de prova útil ao desfecho do eventual processo. Expeçam-se os respectivos mandados, a serem cumpridos no prazo de 15 (quinze) dias, com as cautelas previstas no artigo 245 do CPP, nos seguintes endereços fornecidos pela Autoridade Policial: (...) II. Rua Brasil, Quadra 80, Casa 22, Bairro Dr. Fábio Leite II, Cuiabá/MT, vinculado a PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE (fl. 666). (...) Não consta dos autos os termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação, a princípio, não verificada no caso dos autos. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Pelo que se depreende dos autos, a ação penal apresenta-se extremamente complexa, notadamente em razão da multiplicidade de réus e da natureza dos crimes sob investigação, o que demanda um lapso temporal mais alongado para a conclusão da instrução processual. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato aos princípios da proporcionalidade e da duração razoável do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador